Tribunal: TJES
Processo: 0010557-34.2011.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010557-34.2011.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE RONALDO CORDEIRO JUFFU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010557-34.2011.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE RONALDO CORDEIRO JUFFU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO MARCIANO DIAS SANTIAGO - ES19934-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA APOIADA EM ELEMENTOS DE PROVA. PLAUSIBILIDADE NA ESCOLHA DE UMA DELAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PENA-BASE ADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS POSITIVAS E NEGATIVAS. 1.
Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro de julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010557-34.2011.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE RONALDO CORDEIRO JUFFU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO MARCIANO DIAS SANTIAGO - ES19934-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, registro que a irresignação recursal, instrumentalizada por meio do presente apelo, reside quanto à disposição normativa prevista nos art. 593, incisos III, "c" e “d”, do Código de Processo Penal - a qual dispõe sobre o cabimento de apelação, em face da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, bem como por injustiça na aplicação da dosimetria.

Portanto, em observância ao teor da Súmula nº 713, do Supremo Tribunal Federal, atenho-me aos fundamentos acima, em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Consta na inicial acusatória que, no dia 21 de março de 2011, o apelante, em conjunto com outro denunciado, ceifou a vida da vítima mediante vários golpes de faca e “pauladas”. Consta, ainda, que o motivo do crime teria sido o fato de que a vítima era acusada pelos denunciados de atear fogo na casa da mãe dos réus.

Após finalizada toda a dilação probatória, asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, o Conselho de Sentença acolheu parcialmente a pretensão punitiva estatal, razão pela qual o apelante foi condenado nas iras do no artigo 121, § 2°, inciso II, do Código Penal.

Inicialmente, a defesa almeja a anulação do júri, ao argumento de que a decisão foi manifestamente contrária ao conjunto probatório presente nos autos.

Cediço é o entendimento da Corte Cidadã que a competência para avaliar as provas da autoria ou inocência do réu, bem como qualificadoras, nos crimes dolosos contra a vida, pertence ao tribunal do júri.

A alteração de seu veredito somente é cabível quando completamente dissociado e contrário às provas dos autos, caso em que o Tribunal
ad quem
deverá submeter o réu a novo julgamento perante o Conselho de Sentença.

Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em plenário e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com base no artigo 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal.

Fixada essa premissa, entendo que a pretensão recursal para que o réu seja submetido a novo júri não merece prosperar.

Destaco, de plano, restar inquestionável nos autos a materialidade delitiva por meio do boletim unificado de fls. 07/08, do laudo de exame cadavérico de fls. 48, diagrama do corpo de fls. 49 e laudo de exame de local de homicídio às fls. 203/224.

Quanto à autoria, esta se encontra devidamente corroborada pela prova testemunhal, bem como pela confissão do apelante, conforme apontado pela douta Procuradoria Geral de Justiça:

(...) esclarecedoras as colocações das testemunhas Adilson Pereira de Carvalho e Adailton Soares Castilho, que chancelaram o relato da vítima de que o apelante a havia ameaçado com uma arma de fogo. No mesmo sentido, tem-se o depoimento da testemunha preservada, a qual também relatou que o recorrente e corréu tinham desavenças com o ofendido pelo fato de acharem que foi a vítima que ateou fogo na casa da mãe dos acusados.

Ademais, o recorrente, em seu interrogatório, confessou a prática delitiva, informando com detalhes como se deram os fatos.

Portanto, analisando detidamente o caderno processual, constato que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença encontra amparo nas provas produzidas nos autos, não se tratando de versão inaceitável ou colidente com os elementos apurados.

Dessa forma, conclui-se que a tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a pretensão de submissão do réu a novo julgamento. Cabe ressaltar, ainda, que é legítimo aos jurados formular a sua íntima convicção a partir dos fatos que foram esclarecidos (STF, HC 80.115, Rel. Min. Néri da Silveira)”.

Mediante tais fundamentos, não há que se falar em decisão manifestamente contrária, motivo pelo qual inexiste razão para submeter o réu a novo Júri.

Da mesma forma, não se verifica fundamentos para realizar o decote da qualificadora, eis que a decisão dos jurados, em reconhecerem o motivo fútil, encontra-se igualmente amparada nas provas supracitadas.

Portanto, entendo que deve ser mantida a decisão do Conselho de Sentença.

Superada essa questão, a defesa pretende a reforma da pena-base.

A defesa afirma que o comportamento da vítima deve servir como compensação para outra circunstância negativa reconhecida. Sem razão.

É cediço que, na primeira fase da dosimetria, o julgador parte de um mínimo legal previsto no preceito secundário da norma incriminadora, e, considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, aumenta esta pena-base, devendo limitar-se ao máximo previsto em lei.

Dessa forma, caso todas as circunstâncias judiciais sejam consideradas favoráveis, a pena-base será aplicada no mínimo legal.

Portanto, inexiste a possibilidade de uma circunstância judicial favorável reduzir a pena-base, ou compensar com outra circunstância judicial desfavorável.

Nesse sentido:

(...) Quanto ao comportamento das vítimas, verifica-se que foi considerado como circunstância judicial favorável. Outrossim, não é possível haver compensação entre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na medida em que as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem o acréscimo da pena-base de seu grau mínimo, mas não anulam outra já considerada desfavorável. Assim, um único vetor desfavorável, já autoriza o acréscimo da pena-base, desde que de feito forma razoável. (...) (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.245.282/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023).

Observa-se, assim, que partindo do mínimo legal de 12 (doze) e máximo de 30 (trinta) anos, previsto no preceito secundário do artigo 121, §2º, do Código Penal, a pena-base foi fixada em 16 (dezesseis) anos, tendo em vista a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, devidamente fundamentadas pelo Magistrado sentenciante.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter inalterada a r. Sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.